Tribunal: TJDFT
Processo: 0726694-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726694-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Wanessa Ribeiro Reis Agravados: Fabio Leal da Silva Marcelle Abreu de Freitas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wanessa Ribeiro Reis contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0702540-09.2022.8.07.0011, assim redigida: “Nos termos do art. 513,§ 4o c/c 248, §4o, CPC, reputo válida a intimação da executada. Impugnação rejeitada. Ficam as partes intimadas acerca do ofício de ID 198429454. Prazo de 10 (dez) dias para manifestação.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 60930462), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a preliminar de nulidade do ato processual por meio do qual foi efetuada a intimação da recorrente para pagamento voluntário da dívida, nos autos do incidente de cumprimento de sentença instaurado na origem pelos ora recorridos. Argumenta que a intimação aludida deveria ter sido procedida por meio de oficial de justiça, e não mediante a expedição de carta com aviso de recebimento, enviada para o mesmo endereço comercial em que foi procedida sua citação nos autos do processo respectivo, a despeito do recebimento da comunicação por funcionário da portaria do condomínio edilício. Destaca que embora tenha sido efetuada sua citação no mencionado endereço no curso do processo de conhecimento, por meio de oficial de justiça, o singelo envio posterior de carta com aviso de recebimento para o mesmo endereço não permite concluir no sentido da sua efetiva ciência a respeito da instauração da fase de cumprimento de sentença. Verbera que por ser, a devedora, pessoa física, não há como ser aplicada ao caso a teoria da aparência, que autoriza a intimação da pessoa jurídica em seu endereço comercial. Conclui, assim, que é viável a declaração de nulidade da intimação ora impugnada, de acordo com a regra prevista no art. 248, § 1o, em composição com o art. 280, ambos do Código de Processo Civil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como o seu subsequente provimento para reformar o pronunciamento judicial impugnado, com a declaração de invalidade de todos os atos processuais posteriores à intimação da recorrente para pagamento voluntário da dívida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 60930466) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 60930466) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor de sua decisão. No caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de declaração de nulidade do ato processual por meio do qual a recorrente foi intimada para pagamento voluntário da dívida, nos autos do incidente de cumprimento de sentença instaurado na origem pelos ora recorridos. Percebe-se que a devedora, nos autos do processo respectivo, foi intimada por meio de oficial de justiça, no endereço localizado na SEPS 709/909, Bloco A, Salas 105 e 106, Centro Médico Júlio Adnet, na Asa Sul, consistente no último endereço fornecido pelos autores, sendo certo que, na ocasião, a recorrente, após a leitura da ordem judicial, recebeu a contrafé e se declarou ciente a respeito do seu conteúdo (Id. 157007927 e Id. 163472903 dos autos do processo de origem). Transitada em julgado a sentença que constituiu o crédito em favor dos ora recorridos (Id. 170807036) foi requerida, pelos credores, instauração do respectivo incidente de cumprimento (Id. 169743954). O Juízo singular determinou a intimação da devedora para pagamento voluntário da dívida por meio de carta com aviso de recebimento enviada para o mesmo endereço em que a recorrente foi citada nos autos do processo de conhecimento, de acordo com a regra prevista no art. 513, § 2o, inc. II, do CPC (Id. 179373555 dos autos do processo de origem). O referido documento foi entregue e recebido por funcionário da portaria do condomínio edilício (Id. 182753919), tendo transcorrido integralmente o prazo para pagamento voluntário sem manifestação da devedora. A respeito do tema em evidência convém destacar inicialmente que é válida a entrega da carta de intimação, nos condomínios edilícios, a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, de acordo com a regra prevista no art. 248, § 4o, do CPC. O art. 274 do mesmo estatuto processual enuncia que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”, sendo pertinente reiterar que no caso em deslinde a carta com aviso de recebimento foi enviada para o mesmo endereço em que a recorrente foi citada nos autos do processo de origem, tratando-se do último endereço válido constante nos autos. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO NO MESMO ENDEREÇO UTILIZADO PARA A CITAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NO CURSO DO PROCESSO. VALIDADE. INTIMAÇÃO POSTERIOR NO ENDEREÇO EXISTENTE NO CADASTRO MANTIDO PELA RECEITA FEDERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. É válida a intimação procedida no mesmo endereço utilizado para a citação da parte. 2.1. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, é eficaz a intimação entregue no endereço anterior, desde que a mudança havida no curso do processo não tiver sido informada nos autos. 2.1. No presente caso a intimação foi procedida regularmente no mesmo endereço constante no cadastro mantido pela Receita Federal, com a aplicação da teoria da aparência. 3.Não há violação ao contraditório, tampouco supressão de instância, na hipótese de decisão que, em sede de agravo de instrumento, determina o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Embargos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão no 1436950, 07334173320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) Em relação à intimação para pagamento voluntário nos autos do incidente de cumprimento de sentença a regra prevista no art. 513, § 2o, inc. II, do CPC, autoriza a comunicação do ato processual por meio de carta com aviso de recebimento nos casos em que o devedor não tiver procurador constituído nos autos, como ocorre no caso em análise. Diante desse cenário, ao menos na presente fase de cognição sumária concernente ao exame dos requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo pretendido, não é possível constatar a ocorrência da nulidade processual suscitada pela recorrente. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas de julgado da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MANDADO NÃO CUMPRIDO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO ‘MUDOU-SE’. MESMO ENDEREÇO DA CITAÇÃO. VALIDADE. DEVER DA PARTE DE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil estabelece que ‘o devedor será intimado para cumprir a sentença: II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV’. 2. A interpretação teleológica da norma permite concluir que é causa de nulidade a ausência de intimação da parte revel em fase de cumprimento de sentença, não obstante ter sido devidamente citada na ação de conhecimento. 3. Portanto, nas hipóteses em que o executado revel não constituir procurador constituído nos autos, a intimação deve ocorrer por carta com aviso de recebimento. 4. Como estabelece o art. 513, § 3o e art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no endereço constante nos autos quando o executado muda de endereço, sem previa comunicação ao juízo. 5. A atualização do endereço em que se recebe as intimações é dever de todos que participam do processo (art. 77 inciso V, do CPC). 6. Na hipótese, executada já havia sido citada no endereço em que a carta de intimação para cumprimento de sentença foi encaminhada. Todavia, o AR retornou com aviso de que a operadora de saúde havia se mudado. Tal mudança não foi comunicada em juízo, de modo que, a princípio, cabe à executada suportar os efeitos de sua desídia. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1806582, 07445446020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. APLICAÇÃO DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 513, INC. II, §§ 3o E 4o, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 513, § 3o, ambos do CPC, a intimação do devedor para cumprimento da sentença deve ser reputada válida à vista da alteração de seu endereço sem a respectiva comunicação ao Juízo. 2. Expedida carta com aviso de recebimento para o mesmo endereço em que se procedeu a citação da devedora, retornando sem sua efetivação, emerge inafastável a inobservância do dever imputado à parte de manter seu endereço atualizado, devendo ser considerada como implementada a intimação, não se revelando legítima a extinção prematura do feito por falta de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC). Precedentes. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão no 1806154, 07320321320218070001, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento:24/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pela ora recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator